Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714226-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ANTONIO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER ANTONIO MARQUES contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução e título extrajudicial ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu a impugnação à penhora e manteve a penhora de rendimentos de aluguel de imóvel de propriedade do executado. Em suas razões (ID 70750782), alega que: 1) a penhora do aluguel compromete sua existência porque recai sobre quase 50% dos seus rendimentos mensais; 2) fora o aluguel de R$ 1.600,00, recebe salário mensal de R$ 2.000,00; 3) há sentença nos embargos à execução por ele apresentados em que o juízo reconheceu a prescrição da dívida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da penhora e a imediata liberação dos valores bloqueados. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). Há decisão em embargos à execução que concedeu ao agravante a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na hipótese, a execução refere-se a débito imputado ao agravante e outros em decorrência de Tomada de Contas Especial. O valor do débito, atualizado até 21/10/2024, é de R$ 317.999,53 (ID 215279174, processo originário). O agravante pede a reforma da decisão que manteve penhora da renda dos aluguéis relativos a imóvel de sua propriedade. Argumenta que a penhora compromete sua subsistência e que há sentença que reconheceu a prescrição da dívida executada. A penhora decorre disposto no art. 867 do CPC, que estabelece que “o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”. Em regra, a renda decorrente de aluguel de imóvel não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, todavia a verba será impenhorável desde que haja comprovação de que é destinada ao sustento do devedor e de sua família. É ônus do executado comprovar a impenhorabilidade da verba. No caso, os documentos juntados não permitem concluir que os rendimentos do aluguel são indispensáveis à subsistência do devedor. Não há comprovação dos gastos mensais. Embora não receba renda alta, não há demonstração de que a privação dos rendimentos do aluguel comprometerá o sustento do agravante ou de sua família. A propósito, registre-se o seguinte julgado: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS DE ALUGUÉIS. SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. A agravante pretende reformar a decisão que rejeitou a impugnação da penhora de créditos de aluguéis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de créditos de aluguéis pode ser mantida, considerando a alegação de que a constrição afeta a subsistência da devedora e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução se realiza no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC. A execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, cabendo a este indicar meios alternativos mais eficazes e menos onerosos, conforme o art. 805 do CPC. 4. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito principal atualizado. A ordem de preferência dos bens a serem penhorados inicia-se pelo dinheiro, conforme o art. 835, inc. I do CPC. 5. A penhora de créditos de aluguéis é possível desde que não se trate de bem de família ou renda impenhorável. 6. Os aluguéis não têm natureza de salários e, portanto, não se sujeitam à proteção presente no art. 833, IV, do CPC. Porém, se o devedor comprovar que os rendimentos de aluguel são indispensáveis à própria manutenção e de sua família, é possível garantir a proteção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1930005, 0730472-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.)” Além disso, os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo e não há causa a justificar a suspensão da execução. Conforme se extrai da redação do art. 1.012, § 1o, III, a sentença que julga procedentes os embargos do executado não produz efeitos imediatamente. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso para reformar a decisão que manteve a penhora. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator